Tribunal: TJES
Processo: 5008922-43.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008922-43.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL LATINO AMERICANA
RECORRIDO: ANDRE LUIS SOARES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008922-43.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LATINO AMERICANA

RECORRIDO:
ANDRÉ LUIS SOARES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE JUNTO AO MEC. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MATERIAIS REJEITADOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA MERO ABORRECIMENTO. VALOR ARBITRADO EM R$3.000,00. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada pelo recorrido, rejeitando o pedido de indenização por danos materiais e fixando indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, corrigido pela taxa SELIC, em razão de irregularidades verificadas quanto à ausência de clareza e segurança nas informações sobre a regularidade da instituição de ensino junto ao MEC.

2. O recurso ataca a condenação ao pagamento de danos morais, alegando validade do contrato, ausência de ilicitude e inexistência de elementos que caracterizem violação a direitos da personalidade do consumidor. Contudo, não prospera tal alegação. As provas carreadas aos autos evidenciam que o recorrido, ao tentar confirmar a regularidade da instituição, não obteve êxito nos canais oficiais, tendo inclusive recebido respostas divergentes e confusas por parte da recorrente, o que gerou fundada insegurança sobre a legitimidade do curso contratado.

3. A análise do conjunto probatório revela que o autor efetivamente frequentou disciplinas e efetuou pagamentos, mas não logrou comprovar prejuízo patrimonial líquido e certo, razão pela qual o pedido de indenização por danos materiais foi corretamente julgado improcedente. Esse ponto da sentença deve ser mantido, uma vez que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. De outro lado, quanto ao dano moral, a conduta da instituição de ensino, ao não oferecer transparência mínima quanto à sua regularidade perante o MEC, causou situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a dignidade e a confiança legítima do consumidor. O recorrido viu frustrada sua expectativa de continuidade acadêmica em instituição que não demonstrou clareza regulatória, o que lhe ocasionou sensação de engano, tempo perdido e angústia, caracterizando violação a direito da personalidade.

5. O valor arbitrado na sentença, de R$ 3.000,00, revela-se razoável e proporcional ao caso concreto, compatível com a extensão do dano, observados os parâmetros das Turmas Recursais em casos análogos, e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não se vislumbra motivo para redução ou majoração da verba fixada, uma vez que atende às finalidades pedagógica, reparatória e sancionatória da indenização.

6. Assim, a sentença merece integral confirmação, uma vez que apreciou de forma equilibrada os pedidos, rejeitou corretamente o pleito de danos materiais e reconheceu com acerto a existência de dano moral indenizável, fixando quantum compatível com as circunstâncias do caso.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)